Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752818-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COSTATO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: APICE BRASILIA - SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A agravante peticionou, em atendimento à decisão de Id 53339365, requerendo o levantamento do valor da multa aplicada em sede de agravo interno, que foi excluída pelo c. STJ (Id 53729376). Ocorre que, em consulta aos autos, verifiquei, da guia de recolhimento (Id 26720191), que o valor depositado foi vinculado ao processo principal 0021004-70.2013.8.07.0001, devendo, portanto, ser requerido seu levantamento ao juízo de origem. Dessa forma, nada a prover quanto ao requerimento formulado nestes autos. Expirado o prazo para manifestação das partes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora